Tribunal: TJDFT
Processo: 0024334-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. SúMULA 231 DO stj. RELATIVIZAÇÃO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a tese da Defesa no sentido de que a edição da Súmula 545 do STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal), flexibilizou o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Isso porque, enquanto a Súmula 545 esclarece a circunstância em que a confissão espontânea deve ser reconhecida pelo julgador, a Sumula 231 afirma que, ainda que reconhecida a atenuante, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal.
2. Posterior cometimento de crime de roubo, ainda que por condenação definitiva, por si só, não pode ser valorado negativamente para afastar a causa de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, quando presentes os requisitos ao tempo do crime, porquanto sequer guarda aptidão para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.